Tribunal: STF
Processo: Rcl 18448
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação não é instrumento processual adequado a impugnar decisões monocráticas, de turma ou do Pleno do próprio Tribunal. Precedentes. 3. Ausência de documentos essenciais à análise do cabimento da reclamação. Inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.